Tribunal: TJBA
Processo: 0817323-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0817323-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MIT SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. TEMA 568 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 487, II, do CPC. O ente municipal sustenta a inexistência de desídia da Fazenda Pública, requerendo a aplicação da Súmula 106 do STJ sob o argumento de que a demora decorreu de entraves inerentes ao mecanismo judiciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal diante da ausência de citação válida e de efetiva constrição patrimonial após o decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se a demora na tramitação processual decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, a justificar a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 568), firmou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Encerrado o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de pronunciamento judicial específico ou de arquivamento formal dos autos.

5. Somente a efetiva citação válida do executado ou a efetiva constrição patrimonial possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não bastando simples peticionamentos ou requerimentos de diligências infrutíferas.

6. A Fazenda Pública foi cientificada da suspensão do feito em 25/06/2015, iniciando-se nessa data o prazo anual de suspensão, que se encerrou em 25/06/2016, passando a fluir automaticamente o prazo prescricional quinquenal até 25/06/2021.

7. Durante todo o período prescricional não foi realizada qualquer penhora, bloqueio patrimonial ou medida constritiva efetiva apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

8. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito não decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, mas também da ausência de localização da executada e da inexistência de providências eficazes capazes de viabilizar o prosseguimento útil da execução.

9. O Juízo de origem impulsionou regularmente o feito e apreciou tempestivamente os requerimentos formulados pela exequente, inexistindo desídia estatal apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V. CPC, art. 487, II. Lei nº 6.830/1980, art. 40. Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 217, §1º, e art. 228, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 02.08.2013 (Tema 568). STJ, Súmula 106. TJBA, Apelação nº 0767561-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 05.08.2025. TJBA, Apelação nº 0770017-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 05.08.2025. TJBA, Apelação nº 8001967-08.2015.8.05.0032, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 31.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.